Tribunal: STF
Processo: AI 651512
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-05
Data de publicação: 2009-05-05

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. EMPREGADA DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. READMISSÃO
   COM FUNDAMENTO NO ART. 37, DA CF/88. IMPOSSIBILIDADE.
I - Esta
   Corte já firmou entendimento no sentido de que as disposições
   constitucionais que regem os atos administrativos não podem ser
   invocadas para estender aos funcionários de sociedade de economia
   mista uma estabilidade aplicável somente aos servidores
   públicos.
II - Inexistência de novos argumentos capazes de
   afastar as razões expendidas na decisão atacada.
 III - Agravo
   regimental improvido.